Tribunal: TJDFT
Processo: 0730891-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 525, §1o, IV Código de Processo Civil-CPC estabelece que o executado poderá alegar na impugnação o excesso de execução. Todavia, a pretensão deve ser acompanhada de demonstrativo que discrimina o valor que entende correto, sob pena de não apreciação do pedido (§§4o e 5o).
2. É ônus, portanto, do executado a comprovação de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que se amolda ao caso, na medida em que pretende reduzir o montante alegado pelo exequente.
3. Da análise da planilha juntada pelo banco, observa-se que o cálculo realizado não adotou a correção monetária pela Taxa Selic, o que vai de encontro a determinação judicial de aplicação do índice.
4. A inobservância dos parâmetros apresentados na sentença não desincumbiu o executado, portanto, do ônus de comprovar o excesso de execução. Decisão mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.